Tribunal: TCU
Processo: 043.427/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18.631/2021-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Bom Jesus das Selvas/MA por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola  exercício de 2016 (PDDE/2016) e do Programa Dinheiro Direto na EscolaEstrutura, exercício de 2016 (PDDE-Estrutura/2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luís Fernando Lopes Coelho em face do Acórdão 18631/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Bom Jesus das Selvas/MA, por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2016 (PDDE/2016) e do Programa Dinheiro Direto na Escola-Estrutura, exercício de 2016 (PDDE-Estrutura/2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.